Tribunal: TJDFT
Processo: 0706539-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706539-23.2020.8.07.0016 RECORRENTE: LUIZ MARQUES RIBEIRO RECORRIDO: HOB HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE BRASÍLIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIRURGIA DE CATARATA. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. IMPERÍCIA NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL INDEVIDO. NEGLIGÊNCIA QUANTO À SINTOMATOLOGIA DA DOR. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida. 2. Verificado que no procedimento cirúrgico foram adotadas as técnicas necessárias e não houve imperícia, não há falar em obrigação do estabelecimento hospitalar na indenização do paciente pelos valores gastos com a intervenção médica. 2.1. Segundo o laudo pericial, não há relação de causalidade entre a cirurgia realizada e as complicações alegadas pelo autor, visto que estão relacionadas ao diabetis mellitus, doença da qual o paciente é portador. 3. É devida a compensação por dano moral quando verificada negligência quanto à sintomatologia de dor relatada pelo paciente, a qual sugeria crise hipertensiva com hemorragia neovascular no olho direito. 3.1. Em que pese a hemorragia neovascular não possua relação com a lesão no nervo óptico e evolução para cegueira do paciente, visto que decorrente do diabetis mellitus, restou claro, no caso, que poderia ser evitada se a sintomatologia da dor tivesse sido considerada pelo corpo clínico do estabelecimento hospitalar. 3.2. Embora aplicada a técnica adequada para a correção da catarata, houve negligência ao se permitir que o paciente experimentasse dor e desconforto exacerbado no curso da cirurgia, o que poderia ter sido evitado. 4. No que tange ao quantum, sem olvidar as finalidades compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a capacidade das partes, afigura-se adequado o valor fixado a título de compensação por dano moral na sentença. 5. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, pois, comprovadas as complicações decorrentes da cirurgia de catarata, deveria ter condenado a parte contrária ao pagamento de indenização pelos danos materiais e majorado os morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 186, 187, 927 e 944, todos do CCB, pois a turma julgadora, ao afastar a indenização por danos materiais e manter a quantia fixada a título de danos morais, concluiu no ID 42293292 – Págs. 8/9 que: Conforme exposto alhures, não houve imperícia na intervenção cirúrgica em si, uma vez que o diagnóstico de glaucoma no olho esquerdo, com consequente lesão no nervo óptico e evolução para cegueira é condizente com a patologia de base - o Diabetis mellitus. No entanto, foi verificado negligência quanto a sintomatologia de dor relatada pelo paciente, a qual sugeria crise hipertensiva com hemorragia neovascular no olho direito. (...) Nessa direção, confira-se o laudo (id. 35377176 - p. 9): Entende o Perito Médico, que houve negligência quanto a valorização da sintomatologia de dor, relatada pelo Autor, durante sua cirurgia de catarata no olho direito (facoemulsificação com implante de lente intraocular). Que o cirurgião deveria ter-se resguardado com a eventual possibilidade de irromper uma crise hipertensiva com hemorragia neovascular no olho direito e sua consequente dor. Ou seja, a hemorragia neovascular não possui relação com a lesão no nervo óptico e evolução para cegueira no autor-apelante. No entanto, resta claro que poderia ter sido evitada caso a sintomatologia da dor tivesse sido devidamente considerada pelo corpo clínico do réu. Em resumo: embora aplicada a técnica adequada para a correção da catarata, como assinalado pelo juízo singular, “houve negligência ao se permitir que o paciente experimentasse dor e desconforto exacerbado no curso da cirurgia, o que poderia ter sido evitado” (id. 35377211). Enfim, atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto). Em decorrência, a sentença deve ser mantida para condenação do réu na compensação pelo dano moral. (...) Nesse sentido, é proporcional e razoável o arbitramento levado a efeito na r. sentença no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois, este valor, observa a finalidade compensatória, sem olvidar das circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira das partes. Esse valor favorece, ainda, as finalidades pedagógica e preventiva, procurando evitar a reiteração do comportamento lesivo. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015